Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745797-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: REGINA ALEXANDRINA MIRANDA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o seu pedido de inclusão na lide, como terceiro interessado (ID no 20574856, págs. 20-21). 2. Sem preparo, por isenção legal. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos para a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. 6. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO